Tribunal: TJBA
Processo: 8018859-46.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018859-46.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CITROEN DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: HL CONSULTORIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
THEONIO GOMES DE FREITAS, FELIPE MATHEUS MATOS DE SANTANA, GABRIELA DA CONCEICAO DE SOUZA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. MONTADORA. REVISÕES GRATUITAS PROMETIDAS EM CONTRATO. CONCESSIONÁRIA ENCERRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PESSOA JURÍDICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ARGUIDA PELA PARTE APELADA. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando a parte recorrente impugna, ainda que de forma sucinta, os fundamentos adotados na sentença.

2. O fabricante responde solidariamente pelos vícios na prestação de serviços cometidos por concessionária autorizada, com fundamento nos arts. 18 e 34, do CDC, sendo legítima sua presença no polo passivo.

3. A extinção da concessionária, sem substituição adequada por parte da montadora, configura falha na prestação do serviço, especialmente quando frustrado o cumprimento de revisões periódicas previamente prometidas, implicando descumprimento contratual e violação da confiança legítima do consumidor.

4. A pessoa jurídica é titular de honra objetiva e pode sofrer dano moral, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do STJ (Súmula 227).

5. Mantida a condenação por danos materiais e morais nos valores de R$ 5.054,00 e R$ 5.000,00, respectivamente, por estarem adequadamente demonstrados e sintonizados com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

6. Inexistente o cabimento de majoração dos honorários recursais, por já estarem fixados no patamar máximo de 20% pelo juízo de origem, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

7. Apelação conhecida e improvida.

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp 1.155.730/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, DJe 09/09/2011.

TJBA, ApCív 8137823-27.2021.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 17/07/2023.

TJ-PR, ApCív 0010795-13.2021.8.16.0130, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 08/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8018859-46.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CITROEN DO BRASIL LTDA e
como apelados
HL CONSULTORIA LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator